Tribunal: TJSP
Processo: 1001866-59.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Descontos mensais (prêmios) efetuados na conta bancária da demandante. Alegada não contratação. R. sentença de procedência, com apelo apenas demandante, que persegue a majoração da indenização pelos danos morais.

Plena aplicação do Cód. Consumerista, bem assim de seu art. 6o, VIII. Conjunto

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Descontos mensais (prêmios) efetuados na conta bancária da demandante. Alegada não contratação. R. sentença de procedência, com apelo apenas demandante, que persegue a majoração da indenização pelos danos morais.

Plena aplicação do Cód. Consumerista, bem assim de seu art. 6o, VIII. Conjunto probatório desfavorável à tese da demandada. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Contratação sem exigência de apresentação dos documentos pessoais. Não comprovado que a consumidora/requerente tenha participado da relação contratual. Danos morais vislumbrados. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração do quantum autorizada. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Dá-se parcial provimento ao recurso da consumidora autora, sendo cabível vista ao Ministério Público local, pois tais questões repetitivas eventualmente poderiam configurar crime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001866-59.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
IRACI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SABEMI
SEGURADORA S/A e BANCO BRADESCO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-59.2019.8.26.0390 -Voto no 38.023
2
COMARCA DE NOVA GRANADA
APTE.:
IRACI DOS SANTOS - (Autora)
APDOS.:
SABEMI SEGURADORA S/A - (Ré)
BANCO BRADESCO S/A. - (Corréu)
JUIZ DR. FABIANO RODRIGO CREPALDI
V O T O No
38.023
EMENTA:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais. Descontos
mensais (prêmios) efetuados na conta bancária da
demandante. Alegada não contratação. R. sentença de
procedência, com apelo apenas demandante, que persegue a
majoração da indenização pelos danos morais.
Plena aplicação do Cód. Consumerista, bem assim de seu
art. 6o, VIII. Conjunto probatório desfavorável à tese da
demandada. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade.
Contratação sem exigência de apresentação dos documentos
pessoais. Não comprovado que a consumidora/requerente
tenha participado da relação contratual. Danos morais
vislumbrados. Observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Majoração do quantum autorizada.
Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Dá-se parcial provimento ao recurso da consumidora autora,
sendo cabível vista ao Ministério Público local, pois tais
questões repetitivas eventualmente poderiam configurar
crime.
Trata-se de apelação interposta apenas pela
demandante, contra r. sentença de fls. 234/238, cujo relatório
adoto, que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por danos materiais e morais proposta
por consumidora vítima de indicada fraude. Declarada a
inexistência da relação jurídica, bem como do débito, foram os
demandados
obrigados
a
restituir
à
autora os valores
indevidamente descontados, a serem apurados em cumprimento
de sentença, com correção monetária desde o desembolso e
juros legais, a partir da citação. Condenou-se, ainda, os réus,
de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária a partir
da data do arbitramento, e juros moratórios de 1% ao mês, desde
a citação. Sucumbentes, os réus arcarão com custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-59.2019.8.26.0390 -Voto no 38.023
3
em 10% do valor da condenação.
Irresignada, apela apenas a requerente, fls.
242/253. Em apertadíssima síntese, pretende seja majorada a
R$ 10.000,00 a indenização pelos danos morais.
Vieram contrarrazões, fls. 258/265 e 267/269.
Deu-se à causa o valor de R$ 10.000,00, em outubro/19.
Tutela de urgência deferida, fls. 73/74. Contestações, fls. 81/91 e
117/129, replicadas, fls. 160/180.
É o relatório, em complementação aos de fls. 73/74 e 234.
A r. sentença está fundamentada, dentro da
razoabilidade e deu correta solução à lide, no essencial.
De largada, registra-se que para o caso aplica-se
plenamente o CDC, com inafastável inversão do ônus probatório.
Incontroverso, uma vez que a r. sentença de
procedência só fora guerreada pela autora, que a
autora/consumidora que não participou da relação contratual, eis
que contratou os serviços da requerida, de modo que indevidos
os descontos efetuados, a título de seguro, da conta bancária da
demandante.
Importante destacar que a responsabilidade aqui é
objetiva, considerando-se o risco da atividade, sendo certo que
deveria a requerida melhor diligenciar no momento da
contratação, a fim de evitar possíveis atos ilícitos como o
demonstrado nos autos.
Quanto aos danos morais, destacada a aplicação
do art. 14, do CDC, inegável que a demandante, ao se deparar
com descontos de sua conta bancária, fls. 18/20, decorrente de
relação contratual da qual não consta ter participado, causou-lhe
mais que meros dissabores, irresignações, angústia e perda de
energia que devem ser indenizados. E não se olvide da Teoria
do Desvio Produtivo do (suposto) Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-59.2019.8.26.0390 -Voto no 38.023
4
Assim, considerando que a indenização tem o fito
de tentar amenizar o sofrimento da vítima, sem, por outro lado,
causar enriquecimento ilício e, atendendo aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a módica quantia de R$
8.000,00, melhor se adequa ao caso, com aplicação das Súmulas
362 e 54, ambas do C. STJ.
Consigna-se, por oportuno, que são várias as
demandas análogas envolvendo a mesma recorrente neste
Tribunal de Justiça. Veja-se, apenas para melhor ilustrar, sempre
com negritos nossos:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEVOLUÇÃO DOS VALORES
INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA BANCÁRIA DA
AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ -
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - DANOS
MORAIS CONFIGURADOS
QUANTUM BEM ARBITRADO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A devolução em dobro dos valores
pagos indevidamente pelo consumidor somente é possível quando
demonstrada a má-fé do credor". (TJSP; Apelação Cível
1007143-44.2019.8.26.0297; Relator): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/07/2020; Data de Registro: 14/07/2020)
============
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR - Cobrança indevida de
parcelas referentes à "PGTO COBRANÇA" não contratado pelo autor -
Circunstância que não configura hipótese geradora de dano moral indenizável
- Meros dissabores incapazes de ensejar a indenização pretendida - Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.(TJSP;
Apelação
Cível
1000289-16.2019.8.26.0691; Relator: Marino Neto; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Buri - Vara Única; Data do Julgamento:
13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)
==========
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Descontos efetuados indevidamente pelas rés em conta do autor
destinada ao recebimento de benefício previdenciário em virtude de operação
sem a prova de sua contratação Legitimidade passiva do banco configurada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-59.2019.8.26.0390 -Voto no 38.023
5
na medida em que os débitos automáticos foram realizados em conta sob a sua
gerência e sem prova de autorização do correntista Responsabilidade dos
réus reconhecida - Débito declarado inexigível Dano moral in re ipsa
caracterizado
Indenização fixada em R$ 3.000,00
Cabimento do
pedido de majoração Elevação para R$ 10.000,00, valor que melhor
atende aos requisitos de sanção da conduta dos agentes e concessão de lenitivo
à vítima Descontos das quantias indevidamente descontadas do autor que
deverá ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé dos réus
Sentença modificada Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o
do banco. (TJSP; Apelação Cível 1005231-55.2019.8.26.0024; Relator: Paulo
Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro:
07/07/2020)
============
RECURSO

APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA
REPARAÇÃO MORAL. Lançamento de cobrança em nome do autor
pela requerida, em virtude de seguro não contratado. Irregularidade da
cobrança bem demonstrada. Restituição, em dobro, do valor indevidamente
cobrado. Admissibilidade. Exegese do artigo 940, do Código Civil. Dano
moral. Configuração. Indenização devida. Verba que deve ser fixada dentro
dos parâmetros incidentes à espécie. Sentença parcialmente reformada.
Recurso de apelação do autor em parte provido para condenar a requerida ao
pagamento de reparação moral, melhor distribuída a verba sucumbencial.
(TJSP; Apelação Cível 1001859-24.2019.8.26.0081; Relator: Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Adamantina - 3a Vara; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro:
07/07/2020)
=========
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por
danos materiais e morais
Descontos em benefício previdenciário

Sentença de procedência em parte Insurgência do autor Danos morais
caracterizados Importe fixado em R$ 5.000,00 Recurso provido em
parte. Dá-se provimento em parte ao recurso. (TJSP; Apelação Cível
1004005-15.2019.8.26.0024; Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 2a Vara; Data do
Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)
===========
RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido em conta bancária -
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por
danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Rejeição do
pedido de indenização por danos morais - Apelo do autor - Ato
manifestamente ilícito - Retirada de dinheiro de conta bancária com base
em documento falso - Danos morais caracterizados - Indenização exigível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001866-59.2019.8.26.0390 -Voto no 38.023
6
- Artigo 944 do Código Civil - Ação procedente - Apelação provida
(TJSP; Apelação Cível 1000051-17.2020.8.26.0673; Relator: Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de
Registro: 01/07/2020)
==========
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO

PROCEDÊNCIA
APELO DA REQUERIDA
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
PEDIDO DE
IMPROCEDÊNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO INSURGÊNCIA NÃO ACOLHIDA O DANO MORAL
SOFRIDO PELA AUTORA É EVIDENTE E MERECE REPARAÇÃO
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. A autora é pessoa idosa e
sofreu descontos não autorizados em sua conta bancária e sem possuir
qualquer relação contratual com a requerida. A ré se aproveitou da
condição de vulnerabilidade da autora para obter vantagem indevida. Os
descontos não autorizados somente foram cessados depois do ajuizamento da
presente ação, o que ocorreu 7 (sete) meses após o primeiro débito. Dano
moral fixado em R$ 10.000,00 que se mostra suficiente para compensar o
abalo moral sofrido pela requerente e coibir a requerida da prática de
novos ilícitos civis, sem implicar, contudo, em enriquecimento sem causa.
Precedentes desta Câmara em casos semelhantes. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária sucumbencial. (TJSP; Apelação Cível
1002124-16.2019.8.26.0246; Relator: Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data
do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
De se destacar, por fim, que cabível vista ao
Ministério
Público
local,
pois
tais
questões
repetitivas
eventualmente poderiam configurar crime.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo da consumidora autora, e isso a fim de majorar o
quantum indenizável a título de gravames morais, com aplicação
das Súmulas 54 e 362, ambas do C. STJ.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado